Tribunal: TCU
Processo: 030.850/2015-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 1.397/2021-1a Câmara, por meio do qual esta Corte de contas julgou irregulares as contas de diversos responsáveis, imputando-lhes débito.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes recursos de reconsideração interpostos por Mailton Pedro de Souza, Carlos César Pereira e Eliomar Pedro de Souza em face do Acórdão 1397/2021-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos recursos de reconsideração interpostos por Mailton Pedro de Souza e Carlos César Pereira, consoante arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. não conhecer do recurso interposto por Eliomar Pedro de Souza, por inexistência de interesse recursal; 9.3. notificar os recorrentes acerca da presente deliberação.